Tribunal: TJDFT
Processo: 0726654-26.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACERTOS FINANCEIROS RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL. DECRETO 20910/32. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. OCORRÊNCIA. TEMA 1.109 STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face de sentença que o condenou ao pagamento de valores a título de despesas de exercícios anteriores de 2015, 2016 e 2022. Sustenta que o crédito está prescrito e que não houve renúncia tácita à prescrição. Pugna pela reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado.
III. O documento colacionado aos autos comprova a existência do crédito (ID 66009214), reconhecido na via administrativa. Sobre o tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que: "O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa: a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do Código Civil); b) renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do Código Civil)." (REsp n. 1.641.117/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 28/2/2019.). Demais disso, o requerimento administrativo aviado pelo servidor interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos.
IV. No caso em análise, restou comprovado nos autos o reconhecimento de créditos, referentes a despesas de exercícios findos. O requerimento administrativo indica que a abertura do PA ocorreu em 2024 e, portanto, após o decurso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos no que se refere aos créditos dos exercícios de 2015, 2016. Esclareça-se que a simples declaração de existência de débitos de exercícios anteriores não tem o condão de afastar a prescrição, muito menos pode ser entendido como renúncia expressa. O documento foi emitido em 2024, declarando a existência de créditos relativos aos exercícios de 2015 e 2016, os quais já estavam prescritos, sendo imprescindível a comprovação de que o processo administrativo tenha sido iniciado dentro do prazo legal, o que não ocorreu no caso dos autos.
V. Por outro lado, no que se refere ao exercício de 2022, a ação foi proposta dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no Decreto n. 20.910/32.
V. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reconhecer a prescrição dos créditos referentes aos exercícios de 2015 e 2016, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Mantida a sentença em seus demais termos.
VI. Sem honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente vencido.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.